Tribunal: TJBA
Processo: 8034017-71.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8034017-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

EMBARGANTES: ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE LAJE

Advogado(s): JAIME DALMEIDA CRUZ

EMBARGADOS: ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE LAJE

Advogado(s): JAIME DALMEIDA CRUZ

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
. ALEGAÇÃO DE
O
MISS
ÕES

NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INOCORRÊNCIA.

TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE, DIANTE DA

INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO JULGADO.
INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. NÃO CONFIGURADO O CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I -

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
elo
MUNICÍPIO DE MAIRI

em face do Acórdão
que
julgou procedente o pleito formulado
na Ação Ordinária
por si
proposta
,
“
para determinar que o ESTADO DA BAHIA abstenha-se de exigir do MUNICÍPIO DE MAIRI a apresentação da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, a fim de celebrar convênio de cooperação técnica e financeira para a viabilização da festa de São João do ano de 2022, por se tratar de ação de cunho social, condenando-se, por fim, o Réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados, de forma equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”
.

II -
Em
síntese,
o
s Embargantes
aduz
em
que o
A
córdão f
oi

o
misso,
tendo
o Colegiado
deixado de enfrentar
a

tese defensiva acerca da
necessidade de interpretação restritiva
d
o art. 25, § 3º, da Lei Complementar
n.º
101/2000,
bem como d
eixado
de
arbitrar os honorários
sucumbenciais em conformidade com os
critérios fixados no art. 85, §§ 3º e 6°-A, do Código de Processo Civil.

I
II
-
Em que pesem as alegações do
ESTADO DA BAHIA
, verifica-se que
a decisão colegiada foi devidamente fundamentada,
restando sobejamente expostos os motivos pelos quais
foi

julgado procedente o pleito autoral
,
f
ace à elucidação do direito salvaguardado n
a hipótese do
s autos e ao reconhecimento
de

que o objeto
do convênio
em questão
enquadra-se na hipótese excepcional de dispensa das certidões de regularidade, expressamente prevista no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

I
V -
Em verdade, o
bserva-se que o
ESTADO DA BAHIA
, apesar de citado, sequer apresentou contestação na hipótese em comento
e, agora, busca através dos presentes embargos apresentar tese defensiva jamais suscitada por si nestes autos.
Destarte, denota-se que a intenção do
ESTADO DA BAHIA
é meramente rediscutir a matéria, o que não pode ser alcançado por intermédio deste recurso integrativo, uma vez que este não se presta para promover a rediscussão da causa ou dos fundamentos adotados pelo julgador, mas, tão somente, para ajustar e corrigir deficiências da decisão, fundadas em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica na hipótese em tela.

V
-
N
o que se refere ao pedido d
o

MUNICÍPIO DE LAJE
de condenação d
o

ESTADO DA BAHIA
ao pagamento de multa, entendo que não merece prosperar, porquanto não restou configurado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração, já que estes, ainda que rejeitados, buscaram o esclarecimento quanto a questões de relevância para
o
Embargante. Desta forma, deixo de aplicar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

V
I
-

Lado outro, quanto aos aclaratórios do
MUNICÍPIO DE LAJE
,
há de se destacar que
restou expressamente consignado no Acórdão que
os honorários
seriam fixados, por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC.

VII
-
Nesta senda,
ao contrário do que alega o Embargante, não há qualquer omissão no julgado, tendo o Colegiado decidido
acerca da fixação d
os honorários sucumbenciais,
de forma equitativa, por entender que não havia proveito econômico, líquido ou liquidável, na hipótese em comento.

VIII
-
Com efeito, o
Colegiado
arbitrou os honorários em consonância com o objeto da presente ação, que
se
limita à dispensa da
s certidões de regularidade
, a fim de que o Município pudesse participar do processo seletivo, sem prejuízo que os demais requisitos do convênio fossem avaliados. Sendo assim, o proveito econômico não pode ser o do valor do convênio porque a celebração deste depende do atendimento de outros requisitos, sendo a dispensa das certidões de regularidade apenas um aspecto do procedimento para a pactuação do convênio.

I
X
- Por
fim
, vale ressaltar que não basta a finalidade de prequestionamento para que os embargos de declaração sejam acolhidos, sendo necessária a ocorrência de qualquer das hipóteses estabelecidas pelo art. 1.022 do CPC,
o que não s
e verifica
no caso em tela.

X
-
Dessa forma, não há porque se modificar, nesta oportunidade, o entendimento deste Colegiado, que deverá seguir preservado, a despeito das argumentações lançadas nos Embargos de Declaração.

X
I

-
Embargos conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8034017-71.2024.8.05.0000
, tendo como Embargante
s

e Embargados, simultaneamente
,
o

ESTADO DA BAHIA
e o

MUNICÍPIO DE
LAJE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

do Órgão Especial
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos
, em
CONHECER
e
REJEITAR

ambos os
Embargos de Declaração, mantendo incólume o
A
córdão embargado., mantendo incólume o
A
córdão embargado
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 27 de novembro de
2
024
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02